Tribunal: TJBA
Processo: 8003939-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8003939-28.2023.8.05.0001 Apelante/Apelado: Carlos Augusto Amorim Aleluia Defensora Pública: Danielle Fonseca Costa Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Theresa Cristina Pinto Rebouças Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. RELATOS DA VÍTIMA QUE SE AMOLDAM AS LESÕES IDENTIFICADAS NO LAUDO PERICIAL E A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU QUE, APÓS TER SIDO CONTRARIADO, SURPREENDEU A VÍTIMA COM MORDIDA NA REGIÃO DO NARIZ. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA INVIÁVEL. PENA-BASE EXASPERADA SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA INALTERADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE E A QUALIFICADORA DO CRIME. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE APRESENTAM FINALIDADES DISTINTAS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. NECESSÁRIO AUMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE DEFESA, PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8003939-28.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, nos termos do Voto do relator.